Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-15.2021.8.11.0102
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000397-15.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA MARTINA ROOS BEUMER - CPF: 474.124.881-04 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CLAMARA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 05.958.880/0001-27 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIA MARTINA ROOS BEUMER - CPF: 474.124.881-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP No 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios contratada dentro do limite de uma vez e meia àquela praticada no mercado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA MARTINA ROOS BEUMER, CLAMARA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP - ME.
, em razão do descontentamento com a sentença de Id.201770263, proferida pelo Juízo da Vara Única de Vera-MT, que, nos Embargos à Execução n.1000397-15.2021.8.11.0102, opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedente a demanda e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id.201770265, a parte recorrente discorre sobre: a) o cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide, necessidade de produção de prova; b) abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, na ordem de 2,75% a. m.

Requer, assim, inicialmente, a cassação da sentença ante o cerceamento de defesa. No mérito, pede a reforma da sentença para reconhecer a iliquidez do título ou afastar do contrato, objeto da execução, a cobrança indevida de juros remuneratórios de 2,75% a. m.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 201770270, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro FAMPE de no 481.400.891, emitida em 08.04.2015, sendo propiciado pela instituição financeira, ora apelada, o crédito no valor de R$ 294.366,19 (duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos) ao demandado, ora apelante.

Em razão da inadimplência, a instituição financeira ajuizou ação de execução alegando ser credora da quantia atualizada de R$148.333,22 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos.

O apelante opôs embargos do devedor, refutando a regularidade da execução, o valor e questionando a legalidade dos encargos pactuados.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os embargos e desta decisão insurgem-se os recorrentes.

Pois bem.

Do Cerceamento de Defesa (Perícia contábil não realizada)

A parte apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou a causa, sem possibilitar a produção de prova pericial contábil.

Tal argumento não merece amparo.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Da regularidade da demanda executiva.

A parte recorrente refuta a regularidade da inicial, sob o argumento de que não restou demonstrada a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Afirma que estão ausentes provas documentais essenciais.

Sobre o ponto o art. 798 do CPC, assim dispõe:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

II - indicar:

a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada;

b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V - a especificação de desconto obrigatório realizado.”

No caso, em consulta aos autos da Execução de n.1000578-84.2019.8.11.0102, no Id.22429152, verifica-se a presença da Cédula de Crédito de n.481.400.837 devidamente assinada pela parte.

Além disso, o banco juntou ao Id. 22429151 dos autos da execução, os demonstrativos da operação.

Desse modo, a meu ver, não há irregularidade que torne a exordial inepta, pois é possível identificar o valor do empréstimo, o seu vencimento em cada parcela e a atualização decorrente desta.

Por outro lado, a parte devedora não refuta o crédito disponibilizado e não demonstra ter realizado o pagamento de qualquer quantia.

Com efeito, não merece amparo a pretensão da parte no ponto.

Da comissão de permanência cumulada com os juros moratórios cumulados e demais encargos.

Por outro lado, insurge-se o 1o apelante quanto à impossibilidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos.

A comissão de permanência é devida após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência.

Nos termos do que preceitua a Resolução no 1.129/86 do BACEN, possui três finalidades essenciais, quais sejam: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e, ainda, reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

A cobrança desse encargo é lícita após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média de juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa contratada para o período da normalidade, o que não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
:

“
Súmula no 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
”

“
Súmula no 294.
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
”

“
Súmula no 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
”

“
Súmula no 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
”

Portanto, a comissão de permanência é lícita, desde que não seja cumulada com os demais encargos.

Dito isso, verifica-se que no contrato firmado entre as partes, restou pactuada a incidência de comissão de permanência e os demais encargos, confira-se o trecho in verbis:
“I) multa de 2% sobre as parcelas em atraso e II) comissão de permanência à taxa de mercado e III) juros moratórios a taxa de 1% (um por cento) ao ano.”

Portanto, ilícita a comissão de permanência.

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. PRECEDENTES. 3. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FORMA NÃO CUMULADA. SÚMULA 83/STJ 4. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 5. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, alterar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado, diante da suposta abusividade do índice pactuado, demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas na instância especial, conforme dispõem os enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp n. 679.821/DF, Relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJ 17/12/2004, p. 594).
3. Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo de controvérsia, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).
4. Em relação à alegada impossibilidade de restrição de transferência de bens, não tendo o recorrente indicado, nas razões do apelo nobre, nenhum dispositivo legal supostamente contrariado pelo acórdão recorrido e objeto de interpretação divergente pelos tribunais, tem incidência a Súmula n. 284 do STF. 5. Não havendo impugnação expressa dos fundamentos do acórdão recorrido no tocante ao suposto excesso de execução, mostra-se inviável o processamento do especial, ante o óbice da Súmula n. 283 do STF. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1559131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016 – destaquei).

E deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 139341/2015 - ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 557 DO CPC AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - RECURSO DESPROVIDO. A nova redação ao 557 do CPC, através da Lei no. 9.756/98, conferiu ampliação aos poderes do relator visando observância à celeridade processual e prestigiando as decisões monocráticas voltadas a agilizar ainda mais o procedimento dos recursos nos tribunais em atendimento a economia processual. Estando a decisão recorrida em conformidade com a legalidade e não existindo elementos novos passíveis de modificá-la deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Os juros remuneratórios devem ser fixados conforme a média de mercado na época da contratação. A comissão de permanência não é passível de cumulação com outros encargos de inadimplência.” (TJ/MT - Ag 159027/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 04/02/2016).

Dos juros remuneratórios.

O apelante defende que a taxa dos juros remuneratórios pactuados de 2,75% a. m. é irregular.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios fossem considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso, os juros não foram limitados pelo Juízo
a quo
, embora tenham sido pactuados na CCB no 481.400.837 em 2,75%.

Entendo que os juros remuneratórios devem ser restritos à taxa média de mercado para operações da mesma espécie,

para ficar de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, em conformidade com o REsp no 1.061.530-RS, transcrita acima.

Desse modo, tenho que o Magistrado
a quo
não julgou na linha do entendimento desta Câmara e do STJ, havendo mácula na decisão atacada, que deve ser reformada no ponto, para fixar os juros remuneratórios em 1,69 % ao mês.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para fixar os juros remuneratórios do contrato em 1,69 % ao mês.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024